Tribunal: TJMT
Processo: 1038512-02.2018.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038512-02.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES - CPF: 157.647.451-87 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CARLOS JOSE GORGES - CPF: 250.827.441-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS. INOPONIBILIDADE AO CREDOR NÃO ANUENTE. RESPONSABILIDADE DE AVALISTAS. ART. 49, §1o, DA LEI 11.101/05. SÚMULA 581 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À SUPRESSÃO DAS GARANTIAS PESSOAIS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DE FÁTIMA BATISTA BENDO GORGES e CARLOS JOSÉ GORGES contra acórdão que desproveu Recurso de Apelação interposto em face da sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios por eles oferecidos.

Alegam omissão no julgado quanto à eficácia da cláusula do plano de recuperação judicial que previa a extinção de garantias fidejussórias prestadas pelos sócios da empresa recuperanda, bem como quanto à correta distribuição dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade. Requerem atribuição de efeitos modificativos e prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de reconhecer os efeitos da cláusula do plano de recuperação judicial que previa a supressão de garantias prestadas pelos sócios; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da distribuição dos ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão recorrido enfrenta expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais alegados, com base no art. 49, §1o, da Lei 11.101/05 e na Súmula 581 do STJ, reconhecendo que a recuperação judicial da empresa devedora não impede o prosseguimento de ações contra coobrigados, inclusive quando o plano aprovado prevê a supressão das garantias.

4.

A cláusula do plano de recuperação que suprime garantias pessoais não é oponível a credor que não anuiu expressamente à sua aprovação, conforme interpretação consolidada pelo STJ no Tema 885, o que justifica a manutenção da ação monitória em relação aos coobrigados.

5.

A alegação de omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais é afastada diante da aplicação do princípio da sucumbência, sendo legítima a atuação do credor ao buscar a satisfação de seu crédito via ação monitória, não se verificando desvio à boa-fé ou à legalidade que autorizasse a inversão da verba honorária.

6.

O recurso não evidencia qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula do plano de recuperação judicial que suprime garantias pessoais não é oponível a credor que não anuiu à sua aprovação.

2.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ação monitória contra seus coobrigados, fiadores ou avalistas.

3.
A distribuição dos ônus sucumbenciais obedece ao princípio da sucumbência quando não configurada conduta temerária ou ilegítima do credor.

4.

A ausência de acolhimento da tese da parte embargante não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES
e
CARLOS JOSE GORGES
opuseram Embargos de Declaração em id. 317606385, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 315068864, o qual desproveu o Recurso de Apelação interposto pelos Embargantes.

Os Embargantes suscitam a existência de omissões relevantes no julgado, notadamente no que se refere à análise dos dispositivos legais aplicáveis à recuperação judicial da empresa devedora principal, especialmente os artigos 6o, II; 47; 49, §§ 1o e 2o; e 59 da Lei 11.101/05, além do artigo 85, caput do Código de Processo Civil.

Sustentam que o acórdão foi omisso ao não reconhecer que o Plano de Recuperação Judicial aprovado pela assembleia geral de credores previa expressamente a supressão das garantias fidejussórias e reais prestadas pelos sócios e avalistas da empresa em recuperação, o que extinguiria a obrigação dos Embargantes pelo pagamento da dívida em questão.

Alegam que a decisão colegiada contrariou entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, uma vez aprovado o plano com cláusula de extinção das garantias pessoais, essa deliberação se impõe a todos os credores, inclusive aqueles que se opuseram ou não participaram da assembleia, razão pela qual deveria ter sido acolhido o apelo para julgar procedentes os embargos monitórios e extinguir a ação monitória.

Aduzem que houve omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto, sob a ótica do princípio da causalidade, deveria o Banco embargado suportar os honorários advocatícios, considerando que ajuizou a ação monitória apenas após a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, buscando se sobrepor aos demais credores em concurso, em tentativa de satisfação privilegiada do crédito.

Assim, requerem o acolhimento dos presentes embargos para o fim de sanar as omissões apontadas e atribuir-lhes efeitos modificativos ao acórdão.

Subsidiariamente, pugnam pelo prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

Contraminuta acostada em id. 323866364.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que os Embargantes elegem matéria de convicção desta Câmara para fundamentarem suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Os Embargantes alegam a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). Em que pese à insurgência recursal, o artigo 49, §1o da Lei 11.101/05 dispõe que “Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

No mesmo sentido, a Súmula 581 do STJ dispõe que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Logo, a concessão da recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento e nem induz à suspensão/extinção das ações e execuções ajuizadas em desfavor de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

Nesse contexto, ainda que as deliberações constantes do Plano de Recuperação Judicial consignam eventual supressão das garantias quanto aos coobrigados e devedores solidários ou mesmo que prevejam a suspensão ou extinção das ações contra tais pessoas, não se mostra razoável que estas alcancem àqueles Credores que não anuíram com tal disposição,
como é o caso da Instituição Financeira apelada
.

Nesse norte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPROCEDENCIA - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO COM PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – TEMA 885 DO STJ–
SUPRESSÃO INOPONÍVEL AO CREDOR NÃO ADERENTE AO PLANO
– VERBA HONORÁRIA – MÍNIMO LEGAL – TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados (avalistas).
2. As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências previstas no §1o do art. 49 da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que os credores do(a) recuperando(a) conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, sendo a aprovação da supressão de garantias, reais ou fidejussórias, inoponível contra o credor que não anuiu ao plano de soerguimento. 3. Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito exequendo, nos termos do caput do art.59 da Lei no 11.101/2005, não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados.
Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade. (...). 6. Recurso desprovido. (N.U 1008409-73.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES QUE DECORRAM DE CRÉDITOS – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA OS COOBRIGADOS – COMPENSAÇÃO CRÉDITO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1- “A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".
3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que ‘muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral’” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017)
. 2- Nos termos da Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. 3 - Deve ser afastado o item 5.7 do plano, que estabeleceu a possibilidade de compensação de eventuais créditos havidos com seus credores. (TJ-MT 10160218520228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL – EXTINÇÃO – INVIABILIDADE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, tampouco induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, já que a eles não se aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005, inexiste qualquer óbice ao prosseguimento da execução em face dos demais codevedores executados.
(TJ-MT 10399826820188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023). (Destaquei).

Assim, não há que se falar em extinção da Ação Monitória, devendo a sentença ser mantida quanto a esse ponto.

Registra-se que não há que se cogitar qualquer relação de prejudicialidade entre a recuperação judicial e a ação monitória que justifique a extinção desta última em relação aos devedores solidários.

Em outras palavras, a ação poderá seguir regularmente contra os coobrigados e caso o credor receba algum valor no âmbito da recuperação judicial, bastará informar nos autos da execução.

Mantida a rejeição dos embargos monitórios, por consequência, também deve ser mantida a condenação dos Apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão do princípio da sucumbência, não havendo que se falar em inversão do ônus sucumbencial.

Ademais, ainda que se pudesse falar em aplicação do princípio da causalidade (que não é o caso), seria contrassenso que o credor fosse condenado a pagar honorários advocatícios apenas porque tentou, legitimamente, receber o crédito que lhe é devido ajuizando a ação monitória em comento.

Em assim sendo, a sentença recorrida não comporta reforma. (...) - sic – id. 315068864.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025